Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738540-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CORREIA SILVA, MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA AGRAVADO: INSTITUTO BONIFACIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de reanálise de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto por EMERSON CORREIA SILVA e MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA (Agravantes) contra a decisão inicial (ID 76182990) que determinou a suspensão imediata das obras realizadas pelo INSTITUTO BONIFÁCIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNÓSTICOS LTDA (Agravado) no imóvel objeto da locação. O Agravado apresentou Contrarrazões com pedido de reconsideração (ID 76915405), requerendo a revogação da ordem liminar ou, alternativamente, o sobrestamento da decisão apenas para a efetiva conclusão da cobertura do telhado. O pleito fundamenta-se no alegado risco de inundação e dano potencial ao imóvel e a terceiros em virtude da proximidade do período chuvoso e do estágio inacabado da cobertura. O Agravado sustenta que a conclusão da cobertura demandaria 15 a 20 dias úteis. Em manifestação superveniente ("Pedido de Urgência" - ID 77174218), os Agravantes reconheceram a iminência dos riscos de difícil reparação para os demais inquilinos do piso térreo, que temem a inundação. Embora mantendo a tese de que a obra é irregular e clandestina, os Agravantes rogam que, "pelo princípio do bom senso" e aplicando o adágio "DOS MALES O MENOR", seja concedido ao Agravado um prazo razoável, de no máximo 10 (dez) dias, para que conclua, única e exclusivamente, a cobertura do telhado, mediante comprovação por filmagens e imagens. É o breve relato do essencial ao exame do pedido de reconsideração. A controvérsia apresentada envolve a ponderação entre a legalidade da obra e o risco iminente de dano causado por intempéries. Em juízo de cognição sumária e perfunctória, próprio desta fase recursal, a decisão que deferiu o embargo inicial (ID 76182990) baseou-se na probabilidade do direito invocado pelos Agravantes (fumus boni iuris), ante a confissão do próprio Agravado de que a obra não conta com Alvará de Construção. O Agravado não logrou, em suas Contrarrazões, desconstituir o fato de que a obra prossegue sem o necessário licenciamento administrativo, cuja ausência é considerada uma irregularidade grave, caracterizando-a como "obra clandestina" para fins de manutenção do embargo. Com efeito, a aparente irregularidade da obra, em tese, justifica a manutenção da suspensão imediata das demais intervenções até que o Agravado comprove a regularização documental perante os órgãos competentes. Contudo, surge um novo elemento de perigo de dano (periculum in mora) de difícil ou impossível reparação, consubstanciado na necessidade urgente de ao menos realizar a cobertura da obra (colocação do telhado), sob risco de inundação da laje e danos graves aos demais locatários do piso térreo, que são terceiros alheios à lide, sobretudo, porque estamos na iminência do período de chuvas no DF. Apesar de a ilegalidade da obra, isso em um juízo provisório, a prudência e o princípio do bom senso impõem que, pode dever de cautela, se evite o agravamento do prejuízo já existente ou a criação de novos danos por omissão, aplicando-se a solução do "mal menor". Observa-se, neste ponto, que os próprios Agravantes, sensíveis aos riscos que a paralisação total representa para a segurança do imóvel e dos demais ocupantes, manifestaram concordância com a medida mitigadora: a autorização limitada para a conclusão da cobertura do telhado, no prazo de até 10 dias. Considerando que a medida requerida visa unicamente a preservação do imóvel e a segurança de terceiros face ao iminente período chuvoso, ela deve ser concedida em caráter excepcional e provisório, sem representar qualquer avanço na legalidade das demais fases da construção embargada. Por fim, reitero que a presente análise se restringe ao juízo de cognição superficial (juízo perfunctório) do pedido de reconsideração, e a questão de fundo – a regularidade e os limites contratuais da obra – deverá ser objeto de análise mais acurada pelo egrégio Colegiado quando do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, Defiro parcialmente o pedido de reconsideração formulado pelo Agravado (ID 76915405), em caráter excepcional de tutela provisória, para AUTORIZAR a realização das obras estritamente necessárias e limitadas à conclusão da cobertura do telhado do prédio, com o objetivo exclusivo de prevenção de danos por infiltração e inundação em decorrência do período chuvoso. Desde logo, fica a advertência de que a execução de qualquer outra obra ou serviço que exceda o limite da finalização da cobertura do telhado resultará na revogação imediata desta autorização e sujeitará o responsável a sanções por descumprimento de ordem judicial. Comunique-se, com urgência, ao i. Juízo de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator